Tribunal: TJDFT
Processo: 0035390-53.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5o DO ART. 171 DO CP. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA COMO VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), fixando pena de 2 anos e 2 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa requer: (i) extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, com aplicação retroativa do § 5o do art. 171 do CP; (ii) absolvição por insuficiência probatória, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico e fragilidade dos laudos; (iii) readequação da dosimetria, afastando a valoração negativa das consequências do crime; e (iv) reconhecimento da prescrição retroativa após eventual redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a exigência de representação prevista no § 5o do art. 171 do CP; (ii) estabelecer se há nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória; (iii) verificar se é possível afastar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria; e (iv) analisar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de representação não se aplica quando a vítima é a Administração Pública direta ou indireta. Sociedade de economia mista que suporta o prejuízo patrimonial é considerada vítima efetiva, mantendo-se a natureza pública incondicionada da ação penal.
4. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Reconhecimento fotográfico realizado com apresentação de grupos de imagens semelhantes, confirmado em juízo sob contraditório. Depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, corroborados por laudos prosopográficos que indicam compatibilidade fisionômica, além de documentos e imagens de CFTV.
5. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, pois a vítima sofreu privação de serviço essencial (telefonia móvel), repercussão que extrapola o prejuízo patrimonial típico do estelionato. Mantida a exasperação da pena-base por culpabilidade elevada e consequências do crime.
6. Com pena definitiva de 2 anos e 2 meses, aplica-se prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP). Considerados os marcos interruptivos e período de suspensão, não houve transcurso do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:1. A exigência de representação prevista no § 5o do art. 171 do CP não se aplica quando a vítima é sociedade de economia mista integrante da Administração Pública indireta. 2. O reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é válido para sustentar a autoria. 3. A privação de serviço essencial à vítima pode justificar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria. 4. Não ocorre prescrição da pretensão punitiva quando o prazo legal não é ultrapassado, descontado o período de suspensão previsto no art. 366 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: arts. 171, caput e § 5o; 59; 107, IV; 109, IV; 110, § 1o, do CP; arts. 33, §§ 2o e 3o; 366 do CPP; art. 226 do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897884, TJDFT (fração de 1/8 na dosimetria).